Tribunal: TJBA
Processo: 0144404-20.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0144404-20.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA BEATRIZ DA PAIXAO DOS SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE 25% SOBRE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 45 DA LEI 8.213/91. CONTRADIÇÕES NO LAUDO PERICIAL. CONDIÇÃO DE IDOSA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A autora ajuizou ação previdenciária em face do INSS, postulando a concessão do adicional de 25% sobre sua aposentadoria por invalidez, previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, ao argumento de que necessita de auxílio permanente de terceiros para as atividades cotidianas. 2. O Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido, fundamentando-se no laudo pericial que concluiu inexistir necessidade de assistência permanente, não obstante tenha reconhecido limitações funcionais de moderada a severa intensidade. 3. Inconformada, a autora interpôs apelação sustentando contradições do laudo, sua condição de idosa e a aplicação do princípio in dubio pro misero. O INSS não apresentou contrarrazões. 4. Os autos foram remetidos à Segunda Instância e distribuídos à Primeira Câmara Cível. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus ao adicional de 25% sobre sua aposentadoria por invalidez, diante das contradições no laudo pericial e de sua condição pessoal de idosa com severas limitações funcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 45 da Lei 8.213/91 assegura o acréscimo de 25% ao segurado aposentado por invalidez que necessitar de assistência permanente de outra pessoa. 7. O laudo pericial, embora tenha negado a necessidade de auxílio, reconheceu limitações de moderada a severa intensidade, com prejuízo em todas as atividades que envolvem o membro acometido, revelando contradição interna. 8. Nos termos do item 9 do Anexo I do Decreto 3.048/99, o adicional é devido ao segurado com incapacidade permanente para as atividades da vida diária, hipótese em que se enquadra a recorrente. 9. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “o juiz não está adstrito ao laudo pericial quando este apresenta contradições ou se mostra dissociado dos próprios fundamentos técnicos” (STJ, AgInt no REsp 1.818.911/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/12/2019). 10. A interpretação sistemática das provas, somada à idade avançada da apelante e ao caráter progressivo de suas patologias, conduz à necessidade de assistência permanente. 11. O princípio in dubio pro misero orienta que, em caso de dúvida razoável, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao segurado hipossuficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à autora o adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45 da Lei 8.213/91, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo, ou, em sua ausência, da citação, observada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: O adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91 é devido quando, mesmo diante de laudo pericial contraditório, as provas dos autos e a condição pessoal do segurado evidenciam a necessidade de assistência permanente de terceiros, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro misero. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0144404-20.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA BEATRIZ DA PAIXAO DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .